Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711036-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THARYK JACCOUD PAIXÃO RECORRIDO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, NARA VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. AUTOMÓVEL HÍBRIDO. GASTO DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR AO ANUNCIADO. AUTONOMIA. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA CORRETA INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA PUBLICITÁRIA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABATIMENTO DA QUANTIA ATINENTE À DEPRECIAÇÃO DO BEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO DO REAL VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA CATEGORICAMENTE PELO REGRAMENTO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção de outras provas, por entender desnecessárias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Tratando-se o pedido autoral de anulação do negócio jurídico, por vício de consentimento, consubstanciado em propaganda enganosa, atinente ao reduzido consumo de combustível do veículo que não reflete seu real desempenho, induzindo a erro o consumidor quando da sua aquisição, aplica-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, II, do Código Civil. 3. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor traz o princípio da vinculação contratual da oferta, segundo o qual a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que fora anunciado, evitando, assim, as práticas abusivas e/ou enganosas. Já o artigo 31 do mesmo Diploma Legal, impõe o dever ao fornecedor de assegurar em suas ofertas a veiculação de informações corretas. 4. A proteção conferida ao consumidor contra a ocorrência de eventual publicidade enganosa não é absoluta e deve ser verificada no caso concreto, levando-se em conta a real intenção das partes, a natureza do serviço, a condição do consumidor e as provas acostadas aos autos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa. 5. É responsabilidade do fornecedor a veiculação correta dos termos que integram a oferta publicitária. 6. O §1o do artigo 37 do Estatuto Consumerista define publicidade enganosa como aquela capaz de induzir em erro o consumidor, levando-o a acreditar em algo que não corresponde à realidade do produto ou serviço anunciado. 7. Verificada a configuração da publicidade enganosa diante do fornecimento de informação falsa quanto à autonomia do automóvel, revelando-se o gasto real de combustível do veículo superior ao anunciado, a anulação dos contratos celebrados, nos termos do artigo 171,II, do Código Civil, é medida que se impõe. 8. O cálculo do valor referente à depreciação dos automóveis, a ser abatido do montante a ser restituído ao consumidor, deve se dar em sede de liquidação de sentença, mediante perícia técnica, realizada por profissional habilitado apto a indicar o real valor de mercado dos veículos na data da devolução à concessionária. 9. O Estatuto de Ritos Processuais determina categoricamente, em seu artigo 85, §2o, as bases de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, quais sejam, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, além de estabelecer um patamar mínimo, qual seja, 10% (dez por cento). Verificando, pois, que o d. juiz sentenciante arbitrou a verba sucumbencial de maneira destoante da ordem legal, imperiosa se mostra sua modificação. 10. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas. Preliminar e prejudicial afastadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, 86, 460 e 1.113, todos do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de julgamento extra petita, pois a distribuição dos ônus de sucumbência não foi objeto da apelação. Acresce que houve equívoco na proporção dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A iterativa jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "(...) a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ" (AgInt no AREsp 483.492/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021) (g.n.). De igual sorte, “Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à ausência de julgamento extra petita e à configuração de litigância de má-fé demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial.” (AgInt no REsp 1172143/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009